Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712960-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, LUCAS GUIMARAES E SILVA ADVOCACIA EMPRESARIAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RAYMUNDO AQUINO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRO(S) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Insolvência Civil no 0011605-33.2017.8.07.0015, nada proveu sobre o pedido de habilitação de crédito requerida pelos agravantes. Devidamente intimados sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 45572282 defendendo o enquadramento no artigo 189, §1o, II da Lei no 11.101/05. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão que nada proveu sobre o pedido de habilitação de crédito, esclarecendo posteriormente sobre a ausência de previsão legal sobre a intervenção dos agravantes não possui correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, devidamente intimada, a parte agravante alega que o recurso deve ser conhecido em razão da Lei no 11.101/05 que prevê: Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei. § 1o Para os fins do disposto nesta Lei: I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e II - as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa. Contudo, a legislação invocada pelos recorrentes aplica-se: Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. Art. 2o Esta Lei não se aplica a: I – empresa pública e sociedade de economia mista; II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. O caso em análise trata de insolvência civil, não havendo que se falar em aplicação da legislação invocada, razão pela qual, o recurso não deve ser conhecido. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA. LEGITIMIDADE. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. BENS JURÍDICOS. CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES. MEIO DE COERÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1294781, 07245080220208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a legitimidade das partes na ação e na reconvenção, por se tratar de hipótese não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC 2015. Jurisprudência deste C. TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1263851, 07245118820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023 14:15:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador